Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES. PEDIDOS. MEIO INADEQUADO. RECURSO E CONTRARRAZÕES CONHECIDOS EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR. MÁ-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. O apelado não pode se valer das contrarrazões com o intuito de reformar ponto da sentença quando não interposto o recurso adequado. Pedido de reforma da sentença não apreciado por inadequação da via eleita.
2.1. Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro ou em recurso. Assim, não há previsão legal para formulação de pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões.
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide.
3.1. Não há cerceamento de defesa se as provas constantes nos autos comprovam suficientemente a matéria fática narrada pelas partes.
4. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade.
5. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
6. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
7. Na hipótese dos autos, a fraude à execução restou afastada pela ausência de averbação da execução no registro do veículo, de penhora prévia ao negócio jurídico de compra e venda; e de comprovação da má-fé da terceira adquirente, impondo-se a desconstituição da penhora.
8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.